Tribunal: TJBA
Processo: 8000012-37.2017.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000012-37.2017.8.05.0010 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE ANIZIO APOLONIO DOS SANTOS e outros Advogado(s): VIVALDO NERIS FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ANDARAI e outros Advogado(s):RAFAEL BRITO SILVA, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS NÃO ANEXADAS NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. POSTERIOR JUNTADA INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu da apelação, por ausência de juntada tempestiva das razões recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a juntada extemporânea das razões da apelação, sob alegação genérica de falha no sistema eletrônico de peticionamento, sem comprovação objetiva do erro técnico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência das razões recursais no ato de interposição do recurso compromete a sua admissibilidade, nos termos do art. 1.010, III, do CPC, caracterizando preclusão consumativa. 4. A juntada posterior das razões recursais, ocorrida fora do prazo recursal, não supre o vício formal, especialmente quando não demonstrado de modo concreto erro sistêmico impeditivo da interposição adequada. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a interposição desacompanhada das razões equivale à ausência de recurso, vedada a complementação extemporânea. 6. É dever do usuário do sistema eletrônico, no momento do peticionamento, conferir a completude da peça a ser protocolada. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000012-37.2017.8.05.0010, em que figuram como agravantes JOSE ANIZIO APOLONIO DOS SANTOS e outros e como agravados MUNICIPIO DE ANDARAI e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.